Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-65.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002105-65.2020.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):
[MAXIMIANO DE OLIVEIRA - CPF: 172.614.491-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO
PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.

E M E N T A
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA – IMPROCEDENTE – APELAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO O CÁLCULO – CÁLCULO CORRETO – NO PERCENTUAL INDICADO INCLUEM-SE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência de apenas um dos pedidos deduzidos na petição inicial, ou, do recurso, torna imperiosa a distribuição proporcional dos ônus
da
sucumbência, a teor do que prescreve o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

“As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes”. (
AgRg
no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
29/06/2015)”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maximiano de Oliveira
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
, que analisando os autos da
ação de
declaração de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face de
Banco BMG S.A
,
na fase de liquidação de sentença, acolheu o pedido do banco, homologando o montante apurado pelo apelado, reconhecendo devido pelo apelante, relativo ao contrato, objeto da discussão, o valor de R$ 4.975,79.

Por conseguinte, condenou o apelante
ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da diferença apontada nos cálculos, que fixou em R$ 297,48 (duzentos e noventa e sete reais e quarente e oito centavos), nos termos do art.85, §1o e §2o do CPC, os quais tornou inexigíveis, uma vez que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante aduz a ocorrência de equívoco no cálculo apresentado pelo banco apelado, homologado pelo Juízo, na sentença recorrida.

Sustenta que o equívoco se deu tão somente no cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no acórdão, que serviu de base para a fase da liquidação de sentença.

Defende que o acórdão
distribuiu o ônus sucumbencial na proporção de
30% ao apelante e 70% ao banco apelado. Todavia, discorda do cálculo, tão somente em relação aos honorários advocatícios (R$ 7.000,00), que seriam integralmente devidos.

Pede a reforma da sentença para
reconhecer o direito ao recebimento da integralidade dos honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões junto ao Id 178772745.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O apelante sustenta
fala de um suposto
equívoco
d
a sentença recorrida, no que tange aos valores homologados pelo Juízo, defendendo que o acórdão proferido
em grau recursal,
definiu a condenação em custas no percentual
de
30% ao apelante e de 70% ao banco apelado, mas que
o
s honorários advocatícios (R$ 7.000,00), seriam integralmente a ele devidos.

Sem razão, contudo.

A procedência de apenas um dos pedidos deduzidos na petição inicial, ou, no caso dos autos, do recurso, torna imperiosa a distribuição proporcional do ônus da sucumbência, a teor do que prescreve o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Necessário, pois, que a divisão das verbas sucumbenciais reflita o decaimento proporcional de ambas as partes.

Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes. (
AgRg
no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
29/06/2015)”.

Diante disso, verifica-se que o cerne da discussão refere-se à sucumbência arbitrada no acórdão de Id 137223195 – pág. 09, vejamos:

Da leitura do voto, percebe-se que o Juízo de 2o Grau reconheceu a sucumbência recíproca, portanto, o percentual arbitrado referiu-se tanto às custas processuais quanto aos honorários de sucumbência.

O entendimento se confirma com a parte final da decisão, que indica “vedada a compensação” e “com as
ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O art. 86 do CPC estabelece que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas
” (grifei).

E conforme o artigo 84, “
As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha
”
.

Desse modo, em caso de sucumbência recíproca deverão ser reatadas somente as despesas processuais, nas quais não estão incluídos os honorários advocatícios, que deverão ser pagos integralmente a cada patrono, de forma cruzada.

Questão similar a esta foi recentemente decidida por esta Câmara na AP 1000246-14.2020.8.11.0028, cuja ementa tem o seguinte teor:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO PROPORCIONAL DAS PARTES – VERBA HONORÁRIA – RATEIO INDEVIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Em caso de sucumbência recíproca, a condenação das partes ao pagamento proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC, não engloba os honorários advocatícios, que deverão ser pagos integralmente ao patrono de cada parte.

(AP 1000246-14.2020.8.11.0028, julgada em 12/07/2023)

Nesse sentido, julgados de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução – Cumprimento de sentença – Verba sucumbencial – Sucumbência recíproca - Necessidade de complementação dos honorários advocatícios – Decisão acertada - Na sucumbência recíproca, as partes deverão ratear apenas as despesas - E nos termos do artigo 84 do CPC/15: As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha - Devem ser preservados os honorários advocatícios dos advogados de ambas as partes, em sua integralidade - Honorários deverão ser pagos integralmente, de forma cruzada, aos advogados da parte autora e parte requerida, registrando-se que o artigo 86 do CPC/15 refere-se ao rateio apenas das despesas - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 21196512620228260000 SP 2119651-26.2022.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – INCONFORMISMO DA APELANTE – OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONSTATAÇÃO – VERBA HONORÁRIA QUE NÃO DEVE SER TRATADA COMO DESPESA PROCESSUAL – EXEGESE DOS ARTS. 82 E 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RATEIO ENTRE AS PARTES QUE DEVE SE LIMITAR ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER PAGOS NA INTEGRALIDADE AOS ADVOGADOS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRETENSÃO RECURSAL QUE ABORDOU SOMENTE A QUESTÃO REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS NO PATAMAR EM QUE FIXADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADA A POSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, MESMO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OBSCURIDADE (TJPR - 18a C. Cível - 0074660-72.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 08.06.2022)
(TJ-PR - ED: 00746607220188160014 Londrina 0074660-72.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 08/06/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2022)

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para dar provimento ao Recurso
e, com isso, determinar que os honorários advocatícios sejam pagos integralmente para os advogados de cada parte.

Por conseguinte, afasto a verba honorária fixada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO VIRTUAL DE 20 DE SETEMBRO DE 2023:

A
DIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
PARA AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO (APLICAÇÃO DA TECNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC) ANTE A DIVERGÊNCIA. A RELATORA E O 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO E O 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO AMORIM DE ARRUDA, OABMT 15634-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maximiano de Oliveira, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que analisando os autos da ação de declaração de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco BMG S.A, na fase de liquidação de sentença, acolheu o pedido do banco, homologando o montante apurado pelo apelado, reconhecendo devido pelo apelante, relativo ao contrato, objeto da discussão, o valor de R$ 4.975,79. Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença apontada nos cálculos, que fixou em R$ 297,48 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), nos termos do art.85, §1o e §2o do CPC, os quais tornou inexigíveis, uma vez que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante aduz a ocorrência de equívoco no cálculo apresentado pelo banco apelado, homologado pelo Juízo, na sentença recorrida.

Sustenta que o equívoco se deu tão somente no cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no acórdão, que serviu de base para a fase da liquidação de sentença.

Defende que o acórdão distribuiu o ônus sucumbencial na proporção de 30% ao apelante e 70% ao banco apelado. Todavia, discorda do cálculo, tão somente em relação aos honorários advocatícios (R$ 7.000,00), que lhe seriam integralmente devidos.

Pede a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento da integralidade dos honorários advocatícios.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Por sua vez, o 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, divergiu e deu provimento ao recurso para determinar que os honorários advocatícios sejam pagos integralmente para os advogados de cada parte.

Pois bem.

Adianto que voto com a Relatora.

Isso porque, em sua inicial, o autor requereu no mérito:

“Seja a pretensão julgada totalmente procedente, declarando a nulidade/inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC (Empréstimo sobre RMC) e igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo determinada que a requerida se abstenha de realizar tais descontos, sob pena de multa diária e condenada a restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC, que serão apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); h) Na hipótese de comprovação da utilização do cartão de crédito consignado (RMC) via apresentação de contrato devidamente assinado pela parte autora, requer, alternativamente ao pedido acima, seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado (negociado) à Autora, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); i) A concessão dos benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, com fundamento na Lei 1.060/50, por ser a autora pessoa pobre na acepção jurídica do termo; j) A CONDENAÇÃO da Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a serem fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC. Por fim, protesta e requer a Autora provar o alegado por todos os meios de prova admitidos no direito, em especial a prova pericial e juntada de outros documentos, da oitiva de testemunhas e de expedição de ofício, se necessário.”

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, com os seguintes pedidos:

“Preliminarmente: a) Muito embora reste clara ilegalidade do ato, caso não entenda pela imediata reforma da sentença para acolher os pedidos abaixo apresentados, ou perdurando qualquer dúvida quanto aos fatos, que seja reconhecido o cerceamento de defesa e seja determinando a devolução dos autos para instrução do feito, conforme requerido e não analisado pelo Juízo Singular.

No Mérito b) Seja o presente Recurso de Apelação recebido, conhecido e provido, para pronunciar-se sobre as questões ora arguidas, acolhendo-os e modificando o resultado contido na r. sentença, para julgar procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável (RMC), determinando que a recorrida se abstenha de realizar tais descontos, sob pena de multa diária e condenada a restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC, que serão apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora tudo conforme pleiteado na inicial. c) Caso assim não entenda, alternativamente requer que seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, com amortização de valor pago a ser abatido do valor liberado ao Recorrente, também conforme pleiteado na inicial. d) Destarte, requer os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA face a condição financeira do Recorrente, que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, tudo nos termos da lei. e) A condenação da Recorrida ao pagamento do ônus
da
sucumbência, em 20% sobre o valor total da condenação.”

Após a devida análise, esta colenda Câmara, proferiu o acórdão com o seguinte desfecho:

“Como se vê, o recurso merece acolhida parcial. Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, e, com isso: a) revisar o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época (fevereiro/2017), que), que é de 2,26% ao mês e de 30,71% ao ano; b) determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, em razão da operação em questão; c) determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da autora; d) determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima delineada, com descontos já efetuados da folha de pagamento da parte autora, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida, a ser paga mediante desconto em folha; e) em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada a maior. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 70% a cargo da parte ré e 30% a cargo da parte autora, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos dos artigos 85, §8o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita. É como voto.”

Como se vê, nem todos os pedidos do apelante foram acolhidos, dentre eles a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

É cediço que em caso de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

In casu,
como bem pontuado pela douta Relatora, trata-se de cumprimento de sentença, cuja fixação dos honorários advocatícios se deu em acórdão proferido por esta colenda Câmara, o qual concordo plenamente com o desfecho, fixados em R$7.000,00 (sete mil reais), na proporção de 30% (trinta por cento) a ser pago pela autora e 70% (setenta por cento) pelo réu.

O autor apelante irresigna-se aduzindo que os honorários não podem ser divididos em caso de sucumbência recíproca e lhe são devidos na integralidade, todavia, em que pese o entendimento do douto 1o Vogal, caso a fixação ocorra em percentual de 20% (vinte por cento), a manutenção da condenação em favor de cada causídico acabaria por dobrar a fixação, ultrapassando o limite legal, o que é vedado pelo próprio CPC.

Dessa forma, entendo que os honorários, quando fixados em valor equitativo, também devem ser fixados em sua totalidade e, quando houver sucumbência recíproca, divididos na proporção que toca à cada causídico, de acordo com o trabalho por ele desempenhado.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ, vejamos:

“Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
” STJ. 4a Turma.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 03/05/2022 (Info 739).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.785.126/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 1/12/2021.)

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a Relatora
pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Peço vênia à divergência instaurada pela 1o Vogal, mas
acompanho a relatora, para desprover o recurso de apelação
, conforme precedente da 3a Câmara em casos análogos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RETENÇÃO DE 50% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEI N.o 13.786/2018 – ART. 67-A, §5o DA LEI 4.591/1967 – PARÂMETRO LEGAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – STJ –
SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há abusividade na cláusula que estipula pena convencional equivalente a 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, quando o contrato foi firmado após as regras introduzidas pela Lei no 13.786/18, que entrou em vigor em 27 de dezembro de 2018, permitindo, a retenção prevista para os empreendimentos com regime de afetação, no montante de 50% do saldo dos valores pagos. Precedentes.

Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Com efeito, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que adotou o posicionamento de que se promitente comprador deu causa à rescisão contratual em decorrência do seu inadimplemento, é deste a mora. Assim, não cabe juros de mora desde a citação, mas a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que fixa o valor a ser devolvido” (
AREsp
1.082.169, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 20.09.2018).

“Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015”. (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.553.027-RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 03/05/2022).
”
(N.U 1024193-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – DÉBITO IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSERÇÃO INDEVIDA DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO DO RATEIO
– INCLUSÃO DE MATÉRIA ATINENTE À MULTA DIÁRIA NO RELATÓRIO DA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO PARCIALMENTE E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Compete à empresa telefonia demonstrar a legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços contratados, fica desautorizada a respectiva cobrança. A inscrição indevida do nome de dados em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro. Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A procedência parcial da ação implica em sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional das partes em custas e honorários advocatícios
quando o decaimento não é mínimo. A interposição de qualquer recurso, de acordo com o nosso sistema processual, está intrinsecamente condicionada ao interesse do litigante em ver reformada decisão desfavorável, sendo certo que esse interesse recursal decorre do prejuízo que a decisão possa acarretar ou tenha acarretado ao recorrente.”
(N.U 0007681-83.2010.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2015,
Publicado
no DJE 02/09/2015)

No mesmo trilhar, é a orientação jurisprudencial das outras Câmaras de Direito Privado deste Sodalício e também dos Tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AJUSTADA – CONSTATAÇÃO – TEMA 234 DO STJ – TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN – NECESSÁRIA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REQUERIDA INVERSÃO TOTAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO –
DERROTA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DAS PARTES AO RATEIO DAS CUSTAS E DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DA PARTE ADVERSA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Consoante o Tema 234 do STJ, verificados nos autos que a taxa de juros contratada é praticamente o dobro da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma espécie de contrato e mesmo período de pactuação, mister o reconhecimento de sua abusividade, a qual ficará limitada à taxa média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).

Apesar de fazer jus ao reconhecimento da abusividade da taxa de juros dos contratos em que se arrimam o pleito monitório, não há falar-se em inversão integral do ônus de sucumbência, mas em derrota recíproca dos litigantes.”
(N.U 1013681-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO SUSCITADA APENAS EM GRAU DE RECURSO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PREFACIAL REJEITADA – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR OS LUCROS CESSANTES – MANTIDO – TESES ALEGADAS APENAS NO JUÍZO RECURSAL – INOVAÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DO INPC –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE IMPÕE O RATEIO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.1- "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta." (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
26/9/2019). No caso, a preliminar de inépcia da petição inicial foi alegada somente nas Razões do Apelo.2- Comprovados os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (dano, culpa e nexo de causalidade), mantem-se o dever de indenizar os lucros cessantes.3- “Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada em contestação e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal”. (TJ-MT 00042865620168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021).4- O INPC é o indexador que melhor reflete a valorização/desvalorização da moeda e deve ser utilizado para corrigir o valor da indenização por lucros cessantes.
5- Se a Autora formula dois pedidos e apenas um deles é julgado procedente, as verbas de sucumbência devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante (art. 86, caput, CPC)
.”
(N.U 0028570-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 14/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LITIGANTES QUE FORAM CONDENADOS AO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 50% PARA CADA UM, INCLUSIVE, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 17% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SEJA, 8,5% PARA CADA PARTE. INSURGÊNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. CONCEITO DE DESPESAS MAIS AMPLO QUE O DE CUSTAS E ENGLOBA HONORÁRIOS. RATEIO DOS HONORÁRIOS MANTIDOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00202154420218160000 Coronel Vivida 0020215-44.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega
Rolanski
, Data de Julgamento: 28/06/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de desistência da compra de imóvel é admitida a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos pelo promissário comprador, de acordo com as circunstâncias do caso, avaliando-se os prejuízos suportados pelo promitente vendedor, notadamente as despesas administrativas com divulgação, comercialização e corretagem, bem como pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e eventual utilização do bem pelo comprador. 2. No caso concreto, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelos promissários compradores afigura-se suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, sobretudo porque não há prova de despesas efetivamente realizadas com a administração do imóvel. 3. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído ao promissário comprador é a data do trânsito em julgado da sentença, pois a construtora não estava em mora.
4. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o disposto nos artigos 85, § 2o, e 86 do CPC, em razão de a sucumbência ser recíproca e equivalente.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.”
(TJ-DF 07048193820228070020 1718137, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

“Apelação Cível. Direito Constitucional e Administrativo. Ex-servidora temporária do Município de Miracema que trabalhou de 01/11/2013 a 29/01/2015 e que pretende receber o salário referente aos meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015, indenização por décimo terceiro salário integral referente ao ano de 2014 e proporcional referente ao ano de 2015, férias integrais acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 01/11/2013 a 01/11/2015 e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 01/11/2014 a 29/01/2015, bem como o recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao período trabalhado. Sentença de parcial procedência. Apelo do Município. 1 - "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações¿. Tese firmada no RE 1066677, afetado ao Tema 551 de repercussão geral. Sucessivas prorrogações que configuram o desvirtuamento do caráter temporário da contratação. Configurada a exceção, observa-se a adstrição da condenação ao tema de repercussão geral. 2 - Período da licença maternidade que deve ser considerado para fins de aquisição de férias em razão da coexistência de direitos. 3 - Comprovação do pagamento do décimo terceiro salário relativo a 2014. Documentos juntados às fls. 60/61. Necessidade de reforma da sentença quanto a esse ponto.
4 - Litigantes que, em parte, são vencedores e vencidos, de forma que se reconhece a sucumbência recíproca. Rateio das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Inteligência do art. 86 do CPC.
5 - Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RJ - APL: 00005116120188190034 202300137683, Relator: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 10/08/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMARA, Data de Publicação: 18/08/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023